Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722470-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UHIANA KEURY DA SILVA ROCHA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE OLIMPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. AÇÃO. EXIGIR. CONTAS. SEGUNDA (2a) FASE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as contas prestadas pela apelante e reconheceu saldo em favor do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a realização de perícia contábil é indispensável na ação de exigir contas; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio do contraditório; e (iii) estabelecer as consequências decorrentes do não atendimento do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização de perícia é desnecessária quando as contas apresentadas pelo réu são meramente formais, com cálculos genéricos e sem documentos a serem periciados. 4. A necessidade de intimação da parte contrária em razão da juntada de um documento ou parecer técnico pressupõe a relevância do documento. Inexiste direito de se manifestar sobre uma simples opinião do assistente técnico a respeito de uma consulta formulada. 5. A possibilidade de impugnar as contas do autor preclui caso o réu apresente-as de modo genérico e insuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A possibilidade de impugnar as contas do autor preclui caso o réu apresente-as de modo genérico e insuficiente”. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 550, §§ 5o e 6o, 551, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707305-58.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.4.2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 550, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial contábil requerida pela recorrente, mesmo tratando-se de matéria técnica. Assevera que o julgador frustrou a verificação técnica dos lançamentos, adotando como verdadeiros os valores unilateralmente apontados pelo condomínio autor; b) artigos 7o e 10, ambos do CPC, sob o argumento de que ocorreu o vedado julgamento surpresa, ao desprezar a necessidade de oportunizar a manifestação da recorrente sobre o parecer contábil do recorrido; c) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que houve indevida inversão do ônus da prova ao imputar exclusivamente à parte recorrente a obrigação de comprovar a correção de todas as contas, sem exigir do recorrido a prova cabal do alegado saldo devedor. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”, deixando, entretanto, de colacionar os julgados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, 373, inciso II, 369 e 550, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O fato de o Juízo de Primeiro Grau não julgar boas as contas apresentadas e reconhecer saldo em favor da apelada não representa cerceamento de defesa, apenas a aplicação do ônus da prova. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou que as contas foram apresentas apenas formalmente, a apelante não forneceu explicação suficiente ou documentos comprobatórios. Considerou, por esse motivo, que a conduta equivaleu à não apresentação das contas (id 65334602). A realização de perícia é desnecessária nesse caso, uma vez que não há documentos a serem periciados. O art. 550, § 6o, do Código de Processo Civil ressalva que a realização de perícia é uma decisão do Juízo de Primeiro Grau, se necessário. E a necessidade dessa perícia pressupõe a apresentação de contas pelo réu. É preciso, em outras palavras, que o réu e o autor apresentem as contas e que haja divergência fundada para ser dirimida pela eventual perícia. .... A apelante teve a oportunidade de manifestar-se sobre todos os documentos anexados nos autos. O apelado não apresentou documentos novos ao se manifestar sobre as contas prestadas pela apelante, apenas informou que as planilhas anexadas não podiam ser consideradas como prestação de contas com base na avaliação de seu assistente técnico e juntou o respectivo parecer de apenas uma página (id 65334597, 65334598 e 65334599). O referido documento não pode ser considerado um documento novo sobre o qual a apelante deveria ser intimada para manifestar-se. Não se trata de um laudo anexado pelo perito do Juízo, mas uma simples opinião ouvida pelo apelado para posicionar-se sobre as contas prestadas. A apelante apresentou os seus cálculos com os documentos que considerou suficientes e o apelado respondeu com a resposta dada pelo seu assistente técnico. Não há previsão legal para uma terceira manifestação. O Juízo de Primeiro Grau julgou o mérito antecipadamente e acolheu os cálculos do apelado porque decidiu que as contas apresentadas pela apelante foram genéricas e insuficientes. Verifico que a prova pericial realizada em reprografia de documento não impede a realização de perícia grafotécnica, isso porque a referida cópia foi tirada pelo próprio perito da cártula original. De modo que a avaliação sobre a possibilidade de análise pericial em tal cópia se submete aos critérios técnicos do “expert”. .... A aplicação apropriada das regras sobre o ônus da prova é essencial para a solução de demandas que não apresentam prova substancial dos fatos alegados. O caso concreto representa essa espécie de situação, na qual a deficiência do acervo probatório é resolvida com base na aplicação do ônus da prova. O ônus de prestar as contas no prazo determinado, por meio de documentos hábeis, foi atribuído à apelante com base no art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil. A lei impôs uma consequência desvantajosa para ela em caso de inércia, que foi a impossibilidade de impugnar os cálculos apresentados pelo apelado (id 65334573, 65334579 e 65334587). As contas foram apresentadas pela apelante de modo genérico e desacompanhas de documentos mínimos, o que equivale à não apresentação conforme registrou o Juízo de Primeiro Grau. O acolhimento das contas apresentadas pelo apelado é consequência legal da inércia da apelante em provar as suas alegações de fato (id 65334590). (ID 70295187). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023